Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-48.2023.8.11.0029
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1000864-48.2023.8.11.0029
APELANTE: MONYKE IZABELY MACIEL OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO ELETRÔNICO (ART. 171, § 2o-A, DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO PARCIAL. PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de estelionato eletrônico (art. 171, § 2o-A, do Código Penal). A defesa busca a absolvição por alegada insuficiência probatória e ausência de dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente da materialidade e autoria do crime de estelionato eletrônico; (ii) definir se o dolo da acusada restou comprovado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade está evidenciada por boletins de ocorrência, laudo pericial, registros de transferências via PIX e demais documentos bancários.
A autoria foi confirmada por testemunhos das vítimas, que narraram o engodo virtual e os depósitos realizados na conta da acusada, bem como pela confissão parcial da ré, que admitiu ter cedido sua conta bancária ciente de sua utilização para movimentar valores ilícitos.
As vítimas, acreditando em negociação legítima, realizaram transferências no total de R$ 15.000,00, além de prejuízo adicional de R$ 500,00, quantias recebidas na conta da acusada.
O dolo restou configurado, pois a acusada reconheceu ter obtido vantagem ao disponibilizar sua conta para viabilizar o golpe, contribuindo decisivamente para a consumação da fraude.
As palavras das vítimas, coerentes e harmônicas, corroboradas por depoimentos de testemunhas e documentos, possuem relevante valor probatório e confirmam a responsabilidade da apelante.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a validade da condenação em casos de fraude eletrônica quando presentes provas firmes da materialidade, autoria e dolo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O crime de estelionato eletrônico configura-se quando o agente, mediante ardil praticado por meios virtuais, obtém vantagem ilícita em prejuízo alheio. 2. A confissão do réu, ainda que parcial, quando corroborada por provas documentais e testemunhais, confirma a autoria e o dolo. 3. As palavras das vítimas, firmes e coerentes, constituem meio de prova idôneo para sustentar a condenação.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, § 2o-A; CP, art. 33, § 2o, b.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Criminal XXXXX20238130708, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, 1a Câmara Criminal, j. 21.01.2025, publ. 22.01.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000864-48.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Outras fraudes, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MONYKE IZABELY MACIEL OLIVEIRA - CPF: 084.652.791-01 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO MATIAS GARCIA - CPF: 019.116.069-56 (TERCEIRO INTERESSADO), EDYRLEY GOMES DA SILVA - CPF: 025.663.751-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON NUNES DOS SANTOS - CPF: 404.756.168-12 (VÍTIMA), EDIANE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 020.786.181-10 (VÍTIMA), JOAO PEREIRA LUZ - CPF: 535.561.001-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO ELETRÔNICO (ART. 171, § 2o-A, DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO PARCIAL. PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de estelionato eletrônico (art. 171, § 2o-A, do Código Penal). A defesa busca a absolvição por alegada insuficiência probatória e ausência de dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente da materialidade e autoria do crime de estelionato eletrônico; (ii) definir se o dolo da acusada restou comprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade está evidenciada por boletins de ocorrência, laudo pericial, registros de transferências via PIX e demais documentos bancários.

A autoria foi confirmada por testemunhos das vítimas, que narraram o engodo virtual e os depósitos realizados na conta da acusada, bem como pela confissão parcial da ré, que admitiu ter cedido sua conta bancária ciente de sua utilização para movimentar valores ilícitos.

As vítimas, acreditando em negociação legítima, realizaram transferências no total de R$ 15.000,00, além de prejuízo adicional de R$ 500,00, quantias recebidas na conta da acusada.

O dolo restou configurado, pois a acusada reconheceu ter obtido vantagem ao disponibilizar sua conta para viabilizar o golpe, contribuindo decisivamente para a consumação da fraude.

As palavras das vítimas, coerentes e harmônicas, corroboradas por depoimentos de testemunhas e documentos, possuem relevante valor probatório e confirmam a responsabilidade da apelante.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a validade da condenação em casos de fraude eletrônica quando presentes provas firmes da materialidade, autoria e dolo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O crime de estelionato eletrônico configura-se quando o agente, mediante ardil praticado por meios virtuais, obtém vantagem ilícita em prejuízo alheio. 2. A confissão do réu, ainda que parcial, quando corroborada por provas documentais e testemunhais, confirma a autoria e o dolo. 3. As palavras das vítimas, firmes e coerentes, constituem meio de prova idôneo para sustentar a condenação.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, § 2o-A; CP, art. 33, § 2o, b.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Criminal XXXXX20238130708, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, 1a Câmara Criminal, j. 21.01.2025, publ. 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação criminal
interposto por MONYKE IZABELY MACIEL OLIVEIRA, irresignada com a sentença que a condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo posteriormente substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade (pelo mesmo período da pena) e prestação pecuniária (no valor de um salário mínimo vigente ao tempo do pagamento), por infração ao artigo 171, § 2o-A, do Código Penal.

Em suas razões criminais, a recorrente pretende a absolvição do crime de estelionato.

As contrarrazões ministeriais aportaram aos autos, rechaçando os argumentos defensivos, para que seja mantida inalterada a sentença condenatória de origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador, Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifesta pelo
desprovimento do recurso
defensivo, assim ementando:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO ELETRÔNICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. ELEMENTO SUBJETIVO DEVIDAMENTE COMPROVADO. TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELA PROMOTORA DE JUSTIÇA ATUANTE NA CAUSA QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ARTIGO 17, § 2o, DA RESOLUÇÃO N.o 57, DE 05/07/2017, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA ABSOLVIÇÃO.

A recorrente apelou da sentença condenatória, requerendo primeiramente, sua absolvição, afirmando não haver prova de sua responsabilidade no ilícito.

Consta dos autos que em dia anterior ao dia 03/05/ 2023, em data não exatamente delimitada, Monyke Izabely Maciel Oliveira, em conjunto com outros indivíduos ainda não identificados, teria se associado para a prática de crimes patrimoniais, utilizando-se de fraudes eletrônicas, conforme apontam os indícios constantes nos autos.

Já em 03/05/ 2023, por volta das 17h06min, na cidade de Canarana/MT, a acusada, valendo-se de sua chave PIX (CPF no 084.652.791-01), recebeu valores provenientes de depósitos fraudulentos. Nesse contexto, três vítimas — João Pereira Luiz, Ediane Nunes de Oliveira e Alisson Nunes dos Santos — foram induzidas em erro mediante ardil praticado em ambiente virtual.

A fraude teve início quando João Pereira Luiz publicou, em rede social, um anúncio de venda de um automóvel VW Gol G6 pelo valor de R$ 37.000,00. Pouco depois, foi contatado via WhatsApp por indivíduo que se apresentou como “Francisco”, suposto proprietário de uma revendedora de veículos em Água Boa/MT, o qual informou ter uma cliente interessada, Ediane Nunes.

Na data dos fatos, João dirigiu-se até Canarana/MT para o encontro com Ediane, que, acreditando na legitimidade da transação, efetuou a transferência de R$ 14.000,00 para a conta da acusada, enquanto seu filho, Alisson, transferiu mais R$ 1.000,00. O montante total enviado à chave PIX da ré foi, portanto, de R$ 15.000,00.

Logo após a realização das transferências, o referido Francisco encaminhou mensagem para as vítimas, denunciado que elas haviam caído em um golpe e que se quisessem, chamasse a Polícia. Somado a isso, a vítima João também registrou prejuízo adicional no valor de R$ 500,00.

Com a continuidade das investigações, a Polícia Civil de Cuiabá conseguiu localizar e prender Monyke Izabely, a qual admitiu ter cedido sua conta bancária a terceiros, reconhecendo que tinha ciência de que ela seria utilizada para movimentar valores ilícitos.

Tem-se que o estelionato eletrônico, tipificado no artigo 171, §2o-A, do Código Penal Brasileiro, é a fraude cometida com a utilização de informações obtidas da vítima ou de terceiros por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou correio eletrônico, para obter vantagem ilícita com prejuízo alheio

A apelante nega a autoria delitiva, porém de forma controversa, uma vez que sustenta não haver nos autos, prova de sua participação e responsabilidade na ação delitiva, entretanto; a própria recorrente em depoimento dá detalhes da ação.

Ao longo da instrução, conclui-se que após o anúncio da venda do veículo VW Gol G6, pela vítima João Pereira Luiz, em rede social (Facebook), este foi contatado por um indivíduo que se identificou como Francisco, afirmando ter uma revendedora de veículos em Água Boa-MT, pretendendo intermediar a venda do veículo a um terceiro.

O cidadão conhecido por Francisco indicou a vítima Ediane Nunes de Oliveira como compradora interessada, a qual, juntamente com seu filho Alisson Nunes dos Santos, foi induzida a realizar transferências em favor da conta da ré/apelante Monyke Izabely Maciel Oliveira, sendo identificada como esposa do suposto comerciante de carros Francisco.

Demonstra-se nos autos que a conta bancária de titularidade da ré Monyke Izabely Maciel Oliveira, CPF no 084.652.791-01, foi utilizada como núcleo de recebimento e posterior dispersão de valores provenientes de atividade ilícita.

Observa-se que a conta de Monyke recebeu, diretamente a quantia de R$14.000,00, valor esse transferido pela vítima Ediane, e R$1.000,00, transferidos pelo filho da vítima, Alisson, acreditando a vítima e seu filho, que tais valores seriam destinados à aquisição de veículo VW Gol G6, anunciado pela vítima João Pereira Luiz.

Não se pode ignorar que a apelante/ré ao ser ouvida em depoimento prestado à Polícia Civil, admitiu ter cedido sua conta bancária a terceiros, ciente de que esta seria utilizada para fins ilícitos, tendo, inclusive, auferido vantagem financeira em razão dessa cessão, esclarecendo que contribuiu de forma decisiva para o sucesso da fraude perpetrada contra João Pereira Luiz, Ediane Nunes de Oliveira e Alisson Nunes dos Santos, mediante a utilização de estrutura comunicacional eletrônica – especificamente, o aplicativo de mensagens WhatsApp e sistema de transferência bancária PIX – para enganar as vítimas e desviá-las de seus recursos patrimoniais, totalizando o prejuízo de R$15.500,00.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO QUALIFICADO (FRAUDE ELETRÔNICA) - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - NÃO CABIMENTO - PROVA SUFICIENTE DE QUE A RÉ AGIU COM DOLO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA POR MEIO ELETRÔNICO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRAS FIRMES DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - DECOTE DA QUALIFICADORA - NÃO CABIMENTO - ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - VIABILIDADE. - Restando bem comprovado nos autos, que o réu quis ludibriar a vítima, obtendo, para si, mediante meio fraudulento, vantagem ilícita em prejuízo do patrimônio alheio por meio eletrônico, a manutenção da condenação nas disposições do art. 171, § 2o-A, do Código Penal, é medida de rigor - As palavras da vítima, ainda mais quando prestadas com detalhes e corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, constituem provas de extrema relevância - Devidamente comprovado que o crime foi praticado de forma eletrônica, deve ser reconhecida a qualificadora prevista no § 2o-A, do artigo 171 do Código Penal - Conforme dispõe o art. 33, § 2o, b, do Código Penal, é cabível o regime semiaberto ao condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito), conforme ocorre no presente processo.” (TJ-MG - Apelação Criminal: XXXXX20238130708, Relator.: Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 21/01/2025, Câmaras Criminais / 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/01/2025)

Assim, não há como dar azo a pretensão defensiva, diante da demonstração inequívoca da responsabilidade da ré/apelante na ação delitiva.

Pelo exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025